Tribunal: TJSP
Processo: 1002083-18.2019.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002083-18.2019.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, são apelados CARLOS PEREIRA BARBOSA
e ALICE DE CAMARGO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
2
VOTO No: 30.854
APELAÇÃO No: 1002083-18.2019.8.26.0030
COMARCA: APIAÍ
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: FÁBIO APARECIDO TIRONI
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADOS: CARLOS PEREIRA BARBOSA E ALICE DE CAMARGO
BARBOSA
Obrigação de fazer. Remoção e adequação de rede de
energia elétrica. Responsabilidade pelos custos
atribuída à concessionária. Pertinência. Recurso
desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação ajuizada por Carlos Pereira Barbosa e Alice de Camargo Barbosa em
face de Elektro Redes S/A, condenada esta na obrigação de fazer consistente na
alteração da rede elétrica localizada em frente do imóvel dos autores, adequando-a às
normas técnicas, notadamente quanto ao recuo mínimo, sem ônus financeiro àqueles,
deferida, antes, tutela provisória, contra o que a concessionária apelou.
Recurso bem processado e respondido (págs. 177/181).
Distribuído o recurso à C. 32a Câmara de Direito Privado, declinou-se da
competência por v. acórdão sob relatoria do D. Desembargador RUY COPPOLA
(págs. 189/195).
É o relatório.
Nada obstante o alentado recurso, entendo ser da ré-apelante
a responsabilidade de arcar com os custos do remanejamento da rede elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
3
localizada em frente do imóvel dos recorridos.
Sobre assim ser, permito-me lançar argumentação de há
muito adotada, quando do julgamento da Apelação 639.055.5/3-00, apelante CPFL
COMPANHIA
PAULISTA
DE
FORÇA
E
LUZ,
apelado
DER

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que, sob vênia, bem esgota a matéria, em favor da tese autoral, admitida na
r. sentença , e que, com supressões e mutatis mutandis, tem perfeita adequação a
este caso:
Pôs-se em liça ser aplicável, ou não, o disposto
nesses decretos, que cuidam, dentre outros temas, da
ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de
terrenos de domínio público, e a travessia de hidrovias,
rodovias
e
ferrovias,
por
linhas
de
transmissão,
subtransmissão e distribuição de energia elétrica, por
concessionários de serviços públicos de energia elétrica,
mormente o teor do seu art. 6o, I, determinante de caber ao
órgão
público
ou
entidade
competente
custear
as
modificações de linhas já existentes, sempre que estas se
tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e
implantação de nova rodovia, ferrovia ou hidrovia.
Com a máxima vênia, a vigência e eficácia desses
decretos foi tema superiormente analisado em r. sentença
proferida pela Juíza de Direito Maria Fernanda de Toledo
Rodovalho Podval, Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda
Pública da Capital que, mercê da excelência de argumentos e
de fundamentação merece transcrição1:
... saber como os decretos são historicamente
1 Cadernos Jurídicos da EPM-SP, Volume 6 no 25
Novembro/Dezembro 2005, com
supressões que em nada alteram o sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
4
datados: ambos têm como matriz constitucional a
situação em que a exploração dos serviços de energia
elétrica era competência exclusiva da União (artigo 8o,
inciso XV, alínea "b", da Constituição Federal de
1969). Só assim se explica não apenas a isenção de
pagamentos, mas as obrigações "interligadas" de
custeio de eventuais prejuízos das rodovias (por parte
da concessionária de energia elétrica), como de custeio
de redes de energia (por parte do Poder Público).
Disposições tais só são possíveis quando se
trata de disciplinar várias atividades, mas todas do
Poder Público. Essa possibilidade, no entanto, não mais
corresponde à realidade brasileira. Já há algum tempo
em que a exploração de serviços de energia elétrica não
é atribuição exclusiva da União. E também a
manutenção das estradas foi delegada a particulares.
Especificamente no que tange à situação das
concessionárias de energia elétrica, o fato é que, uma
vez que o Poder Público já não tem o direito exclusivo
de exploração, os decretos com base nos quais a autora
advoga seus direitos também perderam o sustentáculo
jurídico.
Explica-se:
a
isenção
concedida
às
concessionárias de energia elétrica só pôde ter esse teor
porque apenas a União tinha direitos exclusivos de
exploração desses serviços. A exclusividade na
exploração dos serviços tornava a situação da cobrança
correlata à situação da tributação de entes federativos.
Assim, como corolário da vedação de tributação de um
ente pelo outro, o legislador institui, em favor da União,
a isenção do preço público a ser pago pelo uso da faixa
de domínio de outros entes federativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
5
Tão logo deixou de existir a exclusividade na
exploração dos serviços de fornecimento de energia,
desapareceu também o poder do Estado de conceder
isenções ilimitadas às concessionárias.
E nem poderia ser diferente, porque manter a
isenção na forma dos decretos da década da 80 importa
em dispor acerca de política dos Estados e Municípios
(em evidente afronta ao princípio federativo), além de
privilegiar uma atividade econômica -concessão de
serviço de transmissão de energia- em detrimento de
outra -manutenção de estradas- (o que viola, em tese, o
princípio da igualdade).
Com relação à estipulação de privilégio, é
preciso que se acrescente que não há hierarquia entre os
serviços concedidos. A bem da verdade, é até possível
pensar-se na existência de um serviço mais importante
do que outro, mas a escala de importância tem de vir
fixada pelo legislador; não pode ser pressuposta,
especialmente quando cada parte tem seu próprio
interesse econômico em defender que o seu serviço
(utilização de rodovias ou fornecimento de energia) é
mais importante que o outro.
Também não se pode admitir, em apoio à tese
da autora, que norma do Código de Águas tenha
garantido às concessionárias isenção permanente (...)
Sustenta a autora que a norma da legislação de 34
impede às rés a cobrança de valores pelo uso do terreno
e, porque os decretos da década de 80 são meras
regulamentações dessa norma legal, permanece a
isenção. No entanto, esse argumento não pode ser
aceito. E não pode por dois motivos básicos.
Em primeiro lugar, quando a norma do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
6
de Águas garantiu às concessionárias o uso de terrenos
de domínio público, não o fez de forma incondicional.
O uso era possível desde que respeitados regulamentos
administrativos.
Já por essa "sujeição" (é o termo da lei), torna-
se
impossível
defender
que
o
direito
das
concessionárias de energia é perene e ilimitado,
oponível até às concessionárias de rodovias.
Além disso, sobrepondo-se a essa estipulação
inicial do Código de Águas, há uma legislação mais
nova -a Lei n° 8.987/95-, que viabilizou a instituição de
cobrança de preço pelo uso da faixa de domínio.
Por isso, a leitura conjunta do Código de
Águas e do diploma de 1995 recomenda que se entenda
que os regulamentos administrativos a que se refere o
Código de Águas abarcam a concessão de rodovias, de
sorte que, sem o pagamento pelo uso da faixa de
domínio, não há direito da concessionária de energia
elétrica de adentrar nos terrenos para ali instalar redes
de transmissão.
Em segundo lugar, mesmo que se considere o
Código de Águas como legítima legislação federal, a
União não pode nem dispor acerca dos bens de outros
entes, nem conceder isenção em nome dos Estados e
dos Municípios.
Destarte, ainda que se considerassem válidos
os Decretos n°s 84.398/80 e 86.859/82, essa legislação,
que afronta o princípio federativo, não pode ser
considerada em favor da autora.
Nesse sentido, a lição de CINTRA DO
AMARAL: "Esse decreto buscava abranger não apenas
a esfera federal, mas também a estadual e a municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
7
A
pretensão
era,
no
entanto,
flagrantemente
inconstitucional, mesmo diante da Constituição de 1967
(EC 1/1969). Nem mesmo o Congresso Nacional tinha
como continua não tendo em face da Constituição de
1988 competência para produzir leis aplicáveis às três
esferas de poder, salvo nas hipóteses de leis nacionais.
Se leis federais não se aplicavam - como continuam não
se aplicando - a Estados e Municípios, muito menos
decretos federais.
O Decreto n° 84.398/1980 aplicava-se, assim,
apenas à esfera federal e, no que se refere às rodovias
concedidas, não pode prevalecer sobre o artigo 11 da
Lei n° 8.398/1995 - lei nacional (...)" (CINTRA DO
AMARAL, Antônio Carlos, Concessão de Serviço
Público, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002, p. 149, destaques no original).
Contra esse argumento, há, no parecer do
professor FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES
NETO, uma tese bastante engenhosa: a União não pode
- e não o teria feito - legislar sobre bens de outras
entidades da federação. O Decreto n° 84.398/80 apenas
disciplinou o Código de Águas (esse sim, legislação
nacional) e, ao dispor sobre a isenção, abrangeu apenas
a matéria relativa a energia, não à utilização de bens, de
maneira que não invadiu esfera de interesses do Estado
e do Município, mas regulamentou matéria de interesse
nacional.
Além do poder de disciplinar o aproveitamento
energético, a União, dadas as dimensões do país e
origem eminentemente hidráulica da energia gerada, era
imperioso que a legislação dispusesse também sobre o
uso de terrenos de domínio. Por isso, conclui o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
8
parecerista, não houve invasão de competência.
A tese, como já se disse, é engenhosa, mas
peca por contrastar com a intenção do legislador.
Note-se que a leitura das alíneas do artigo 151
do Código de Águas demonstra que o legislador
efetivamente quis dispor acerca do uso de bens (e não
do aproveitamento energético de cursos d'água), tanto
assim que, na norma seguinte (alínea "b"), mencionou a
possibilidade
de
desapropriação
de
terrenos
particulares.
Se a questão fosse de aproveitamento, da
mesma forma que a União poderia dispor sobre imóveis
de outros entes federativos, poderia também legislar
sobre uso de terrenos particulares, especialmente
porque a Constituição de 34 (como as outras que se lhe
seguiram) garante o direito de propriedade, mas não
contra o interesse social ou coletivo. Ou seja, mesmo na
primeira Constituição do Século XX, foi assegurada a
função social da propriedade:
"17) É garantido o direito de propriedade, que
não poderá ser exercido contra o interesse social ou
collectivo, na fôrma que a lei determinar. (...)"
Assim, o legislador poderia, se sua intenção
fosse disciplinar o aproveitamento de recursos
energéticos, permitir às concessionárias de energia
elétrica tanto o uso de bens públicos como de bens
particulares. Mas não: a normatização foi diferenciada,
isentando-se a ocupação de faixas de domínio, ao
mesmo tempo em que se condicionou a ocupação de
terrenos particulares à desapropriação. O fato é que o
legislador invadiu a competência de outros entes
federativos, legislando sobre bens que não são da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
9
União.
Nada obstante a sustentação contrária da
apelante, não se pode rejeitar o que há de jurídico na
perfeita análise acima transcrita, pois decide à luz da
nova ordem constitucional, modificadora dos efeitos
daqueles decretos a que a ré se referiu como não
revogados. Dá-se, isso sim, que a nova ordem
constitucional leva à desconsideração dos decretos
federais à luz da profunda alteração constitucional
acerca de que seja “órgão público ou entidade
competente” referidos no art. 6o do Decreto 84.398/80,
como exposto na ensinança da D. Juíza de Direito
Maria Fernanda de Toledo Rodovalho Podval acima
transcrita.
Assim afastada a tese de ser afastada a responsabilidade da
concessionária ante o decidido na ADI 4.925, porquanto, naquela ação de controle
concentrado de constitucionalidade, analisou-se sobre descabimento de remoção
gratuita de postes de energia em proveito de conveniências pessoais de proprietários
de terrenos, situação absolutamente diversa da ora em análise, como bem julgou o D.
Magistrado desde a concessão antecipada da tutela ao bem separar as situações.
Colho na referida decisão, repetida na r. sentença, a precisa
observação de que, conforme entende o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo o consumidor não possui direito subjetivo à realocação de poste de
energia elétrica quando o pedido for formulado em mera comodidade (. . .) A
situação ora em análise, todavia, é diversa, havendo demonstração de que a
instalação elétrica da parte ré se encontra em desconformidade com as normas
técnicas de regência (págs. 153/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
10
Também de cirúrgica precisão este excerto: não há qualquer
justificativa para a manutenção da rede elétrica em desconformidade com as normas
regulamentares, não se mostrando relevante a alegação de que a situação já se
perdura por muitos anos (pág. 155).
Merece especial reiteração o fundamento, posto pelo D.
Magistrado, de não confortar a tese da apelante o fato de ser antiga a instalação da
rede elétrica e apenas recentemente houve o pleito dos autores que, repete-se, não
deriva de mera comodidade ou singelo capricho.
Ademais, bem pontuou o D. Juiz de Direito sobre evidente
desobediência a normas técnicas, a impor readequação da rede elétrica, que só pode
mesmo ser realizada pela concessionária, sem ônus financeiro a qualquer
consumidor.
Por isso, temerária a verdadeira ameaça de se levar as
despesas a todos os consumidores daquela localidade, como está às claras na pág.
164: (...) a realização da mudança do poste fará com que a apelante repasse a todos
os usuários de energia elétrica de sua Concessão os custos com tal operação.
Veja-se não haver outros litisconsortes no polo ativo além
dos autores, nem haver reconvenção, além de que todos os usuários de energia
elétrica não são só usuários, mas são, sobretudo, consumidores.
Seria de todo desnecessária esta observação, mas passou a ser
imperativa à vista da forma com que a ré se houve nesse trecho da apelação, motivo
por que apenas dou vigência ao art. 1.013 do Código de Processo Civil.
Com essas observações e acréscimos, confirmo a r. sentença
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos quais bem se julgou a
causa, alterada apenas a honorária lá fixada ante a cogência do § 11 do art. 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-18.2019.8.26.0030 -Voto no 30854
11
Código de Processo Civil, elevada agora a 15% sobre o valor atualizado da causa.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso desprovido.
BORELLI THOMAZ
Relator